Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700019-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO contra decisão do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação ordinária no 0817134-50.2024.8.07.0016. Em 10.03.2025, foi proferida decisão reconhecendo a complexidade da causa (ID no 228360857 - numeração na origem). Em seguida o processo foi redistribuído para a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que proferiu despacho de especificação de provas no dia 11.03.2025. DECIDO. Em razão da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública, esta Turma Recursal perdeu a competência para análise do presente Agravo de Instrumento. Dessa forma, determino a redistribuição dos autos para uma das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Adote a Secretaria da Turma as medidas necessárias para retirada do processo da pauta de sessão de julgamento que se iniciará em 24.03.2025. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.